Tribunal: TJDFT
Processo: 0001454-22.2014.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001454-22.2014.8.07.0012 RECORRENTE: MARCOS VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO USO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. BIS IN IDEM COM A QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. RECONHECIDO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DE UMA QUALIFICADORA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PATAMAR DE AUMENTO ADEQUADO. DOSIMETRIA DA PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo dos recorrentes, no termo de apelação, com base em todas as alíneas ("a", "b", "c" e "d"), do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla quanto a estes incisos, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico. 2. Inviável a valoração negativa da culpabilidade quando a fundamentação utilizada é inerente à qualificadora do uso de meio cruel (artigo 121, § 2o, incisos III), sob pena de bis in idem. 3. Presentes duas ou mais qualificadoras no crime de homicídio, é possível utilizar uma delas para qualificar o delito e as outra para exasperar a pena-base ou agravar a pena na segunda fase da dosimetria. Precedentes STJ. 4. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando que deveria ter sido aplicado o aumento de 1/6 (um sexto) para a circunstância judicial valorada negativamente em observância aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 59 do CP, pois o entendimento do órgão julgador, quanto à fração estipulada para o aumento da pena-base, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “Não há falar em ofensa à proporcionalidade, diante do quantum relativo a 1/8 sobre o termo médio na exasperação da pena-base, tendo em vista, sobretudo, o mínimo e o máximo das penas cominadas abstratamente ao delito (...)” (AgRg no REsp 1571320/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 3/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que no presente caso, “aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a quantidade de pena encontrada entre as penas mínima e máxima do tipo penal incriminador para valorar cada circunstância judicial, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais (...) estaria atendida a proporcionalidade” (ID 15649215). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027